Tribunal: TJSP
Processo: 2195744-59.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Fiscal – Extinção por falta de interesse de agir por ser o valor da causa inferior ao previsto no art. 34, da LEF – Embargos infringentes rejeitados – Impetração contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário – Descabimento do writ como sucedâneo recursal – Aplicação do IAC no RMS no 53.720/SP e 53.712/SP – Súmula 267 do STF - Art. 10 da lei no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução Fiscal – Extinção por falta de interesse de agir por ser o valor da causa inferior ao previsto no art. 34, da LEF – Embargos infringentes rejeitados – Impetração contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário – Descabimento do writ como sucedâneo recursal – Aplicação do IAC no RMS no 53.720/SP e 53.712/SP – Súmula 267 do STF - Art. 10 da lei no 12.016/2009. Petição inicial indeferida.